Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-54.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000692-54.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LAURO ANTONIO LOPES registrado(a) civilmente como LAURO ANTONIO LOPES - CPF: 285.093.231-00 (APELANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 347.433.089-68 (APELADO), DAVID MOURA DE OLINDO - CPF: 178.702.161-00 (ADVOGADO), KENNEDI MITRIONI FORGIARINI - CPF: 888.780.581-49 (ADVOGADO), MARIA ELOIRDA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 664.962.509-44 (APELADO), JOAQUIM OTACILIO MATIAS - CPF: 073.523.604-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILI DE OLIVEIRA - CPF: 311.856.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – § 10, ART. 85 DO CPC – PROCURAÇÃO SEM EFICÁCIA – ART. 682, II DO CC – ABUSO E ATO ILÍCITO COMETIDO PELO MANDATÁRIO – DOLO OU CULPA – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO DO MANDANTE – ART. 85 DO CPC - DIREITO DE REGRESSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- O Código de Processo Civil estabelece o princípio de sucumbência através da causalidade e se a ação foi proposta por determinada parte, esta é que deve responder, em caso de derrota, pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios da parte vencedora.

(2)- O fato de o mandatário, originário ou por substabelecimento, ter utilizado indevidamente o instrumento de procuração no ajuizamento da demanda, quando este já tinha perdido a eficácia jurídica por força de falecimento do mandante (art. 682, II, CC), não retira deste, via do seu espolio, a necessidade de compor o dano causado a terceiros por aquele, nestes incluindo o princípio da sucumbência já que vencido na ação que deu origem a condenação. (art. 85 do CPC).

(3)- Neste contexto, se reside cometimento de ato ilícito pelo mandatário (art. 927 do CC), a obrigação subsiste em relação ao mandante e, tratando-se de direito disponível, poderá reaver o que pagou daquele que utilizou indevidamente o mandato, direito de regresso consagrado pelo art. 932 do CC.

(4)- Vencido em grau recursal, aplica-se a majoração da verba honorária, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de reintegração de posse proposta por LAURO ANTONIO LOPES (hoje espólio) em face de ANTONIO FELICIANO ALVES e MARIA ELOIRDA ALVES DOS SANTOS, que teve andamento junto a Comarca de Paranatinga (2ª. Vara Cível). Afirmou o autor ser proprietário do imóvel denominado FAZENDA SANTA NILZA, objeto da matricula número 4.007 no CRI daquela Comarca, adquirida em 1988 de Francisco Moreira e sua mulher. Que, desde então, exerce posse sobre o dito imóvel. Posteriormente, em 2003, restou vendida este imóvel à CLODOVEU RECH BARROS. Que, na vigência deste contrato, os réus invadiram a propriedade, derrubou as cercas e não desocuparam a área, malgrado ser notificados. Que, posteriormente, em face de descumprimento contratual, moveu ação de rescisão em face da venda feita, processo n. 001.06.001616-8, na Comarca de Campo Grande/MS, para reaver a posse do seu imóvel. Que o imóvel voltou a sua propriedade, sendo reintegrado na posse em 17 de janeiro de 2007. Que, posteriormente, os requeridos, sem posse mansa e pacífica, ajuizaram ação de usucapião contra o requerente, processo de n. 0000938-65-2009, sendo julgada improcedente. Que, não acatando a sentença, ingressaram os apelados com apelação cível, distribuída a este Relator, processo n. 106.513/2014, que foi conhecido e desprovido pela colenda 2ª. Câmara Cível em data de 16/11/2015. Que, interposto Recurso Especial, o colendo STJ que restou desprovido, decisão que transitou em julgado em 13/09/2016. Que, em face do exposto, pretendeu ser reintegrado na posse em fase de cumprimento de sentença na AÇÃO DE USUCAPIÃO. Contudo, extinto este feito, sem julgamento do seu mérito, à vista de não ser o meio adequado para a espécie. Em face do exposto, ajuizou a ação de reintegração de posse em apreço, visto que, desde 2006, tenta resguardar seus direitos.

Constam dos autos que o autor da ação faleceu no dia 28/01/2018 e a ação foi proposta em 06/03/2018, com procuração lavrada em data de 23/02/2019 e que o falecimento somente foi comunicado ao juízo em data de 13/05/2019. Diante de tal irregularidade, o feito foi extinto, sendo que todos os atos pretéritos foram anulados. (sentença ID-83645952). Embargos de declaração interpostos pelos requeridos, acolhidos estes para fixação dos honorários de sucumbência, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID-83645952, pag. 182).

Sustentou o espolio apelante que a procuração apresentada não foi assinada pelo ‘de cujus’ e sim por um suposto procurador chamado JOAQUIM OTACILIO MATIAS que, por sua vez, recebeu o mandato por substabelecimento outorgado por FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS, sendo a procuração originária outorgada por LAURO ANTONIO LOPES e s/esposa MARILI DE OLIVEIRA LOPES, lavrada no 4º. Serviço Notarial de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, livro 301, em data de 25/09/2009.

Desta forma, na visão do apelante, em face do acontecido, processo nulo ‘ab ovo’, não se faz justa a condenação nos custos do processo e honorários advocatícios. De consequência, em grau recursal, ostenta pedido de reforma da sentença para a exclusão da condenação pecuniária, custos do processo e honorários advocatícios.

Sem apresentação da contraminuta.

Peço inclusão em ‘pauta’ para que, a tempo, forma, modo, seja o presente recurso julgado pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Malgrado o longo relatório, o presente recurso, diz respeito que, segundo os argumentos recursais patrocinados pelo espólio de LAURO ANTONIO LOPES, ao argumento de que, não assinou a procuração e sim terceiros, sendo o processo manifestamente nulo porque ajuizado quando a procuração outorgada, em face do falecimento do outorgante, não mais produzia qualquer efeito jurídico, a rigor do estabelecido no artigo 682, inciso II, do Código Civil. E, perquirindo os autos, nota-se que não se tratou de procuração com cláusula de irrevogabilidade. Portanto, incontroverso, a rigor do dispositivo acima, que com o falecimento do outorgante em data de 28/01/2018, propondo a ação em data posterior pelo mandatário, o processo deveria ser extinto, por ausência de capacidade postulatória do autor já falecido.

Mas, a questão é saber se, a rigor do art. 1.013 do Código de Processo Civil, sendo o processo nulo ‘ab ovo’, reside correção quando na sentença, foi aplicada a condenação da verba honorária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor daquele que saiu vencedor da demanda, tendo esta uma tramitação, com citação válida e defesa apresentada pela parte apelada.

Os aspectos trazidos não são usuais, mas a sentença de piso que, fazendo suas razões de fato trazidas no relatório acima, está escorreita e deve ser mantida. Não vejo como, em face dos argumentos trazidos pela parte recorrente em sede deste recurso, como isentá-la do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, sob a égide do princípio da sucumbência, catalogada no artigo 85 do CPC.

Compulsando os autos, segundo penso, deve prevalecer a condenação imposta, sob o manto do princípio da causalidade. Aquele que deu causa à propositura da demanda ou da instauração de qualquer incidente processual, se vencido, deve responder pelo pagamento dos custos do processo e pela sucumbência em relação aos honorários advocatícios do advogado adverso, aplicando-se, no caso, o princípio da causalidade.

Esta questão, não definida expressamente no Código de Processo Civil/73, teve sua introdução expressada pelo § 10, do art. 85, do vigente diploma processual civil – Nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Deve ser visto, na aplicação do princípio da causalidade, uma análise subjetiva do comportamento da parte que reside em juízo antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao inicio do processo ou a sua continuidade.

E, no caso em apreço, quem deu causa a instauração do processo foi, inicialmente, LAURO ANTONIO LOPES que, mais tarde, foi substituída pelo seu espolio. E, por outro lado, não restam dúvidas que houve utilização indevida da procuração originária, celebrada pelo falecido e sua esposa, outorgada por LAURO ANTONIO LOPES e s/esposa MARILI DE OLIVEIRA LOPES, lavrada no 4º. Serviço Notarial de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, livro 301, em data de 25/09/2009, vez que, por força do art. artigo 682, inciso II, do Código Civil, quando do ingresso da ação, o outorgante varão já era falecido.

Mas, conforme relatado, esta questão foi feita por terceiros, no caso o substabelecido JOAQUIM OTACILIO MATIAS que, por sua vez, recebeu o mandato por substabelecimento outorgado por FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS, sendo este outorgado em relação a procuração originária.

Desta forma, se alvo de falcatruas de terceiros, a questão não é alvo recursal e, neste aspecto, para todos os fins de direito, quem deu causa a propositura da ação foi LAURO ANTONIO LOPES, posteriormente, substituído pelo seu espolio e, desta forma, não vejo como alforriá-lo da condenação imposta a titulo de sucumbência de verba honorária em relação ao advogado adverso, que saiu vencedor da demanda quando a magistrada, fazendo suas razões, pela ausência der legalidade, extinguiu o processo. Alguém, sob a égide do princípio da causalidade, deve responder pela sucumbência e, no caso em tela, o substabelecido JOAQUIM OTACILIO MATIAS, malgrado a ilegalidade do ato cometido, não é parte no processo, não foi chamado para integrar a lide e com a sentença, exaurido está o oficio jurisdicional do magistrado.

Se a procuração tinha a eficácia cessada, por força do art. 682, inciso II, do Código de Processo Civil, é questão que não interessa a parte recorrida. Completamente estranha aos limites da lide e ao principio da sucumbência ordenada pelo Código Processual Civil, dispositivo legal trazido linhas acima.

Diz o artigo 689 do CC, aparando arestas para situação desta natureza, tem um enfoque especial.

‘São válidos, a respeito dos contratantes de boa fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa’.

Portanto, mudando o que deve ser mudado, da interpretação do dispositivo legal acima, chega a uma inarredável conclusão jurídica para o caso em comento, que não reside como extirpar da sentença a condenação nos custos do processo e honorários advocatícios, como prescrito no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Questões outras entre o apelante e as demais pessoas que participaram desta situação, não podendo atingir a parte vencedora da demanda, segundo penso, dentro do estabelecido pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, em face do ato ilícito daquele que apresentou a procuração nos autos e utilizou indevidamente o nome do falecido. Dolo o culpa, aspecto que sequer necessita de ser analisada no caso.

Típico direito de regresso que não diz respeito entre as partes que estão residindo nos autos, como, de resto, bem tratado pelo artigo 934 do Código Civil –

‘Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absolutamente o relativamente incapaz’.

Em conclusão - Portanto, sendo, em tese, válidos perante a parte apelada os atos praticados pelo procurador que outorgou o mandato ao advogado que subscreveu a inicial, vistos estes ignorados pela parte apelada (art. 689 do CC), o mandante é responsável pelo ato do seu mandatário e se este cometeu ato ilícito, por ação ou omissão (art. 927 do CC), deve pagar o prejuízo (no caso a sucumbência e outros danos materiais em tese, ate morais) e, mais tarde, se quiser, tratando-se de direito disponível, exercer o direito de regresso (art. 932 do CC), segundo vejo esta exótica situação jurídica vista em grau recursal.

Neste viés, a pretensão recursal soçobra.

Com os argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Por força do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em R$ 1.000,00 (dois mil reais), tornando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021